Tribunal: TJDFT
Processo: 0711984-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711984-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: SANDRO FABI JUNIOR D E S P A C H O O presente agravo de instrumento foi julgado nos termos do v. acórdão de ID 22115359, no qual o e. órgão colegiado deu parcial provimento ao agravo, para deferir a penhora dos valores constantes da conta bancária do executado, limitada a 30% do valor anteriormente bloqueado por meio do sistema BACENJUD. Em seguida, na petição juntada ao ID 22357384, o agravante noticia que as partes celebraram acordo nos autos principais, nos termos acostados no ID 22357385. Diante da manifestação do agravante, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se, eis que esgotada a prestação jurisdicional nesta instância recursal. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator